Tribunal: TJDFT
Processo: 0016172-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016172-68.2016.8.07.0007 RECORRENTE: FELIPE ALVES DE LUCENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ENCERRAMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CABIMENTO. RECUSA DO PERICIANDO DE SUBMISSÃO AO EXAME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE NÃO-COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. ARMA CASEIRA/ARTESANAL. USO RESTRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE POR PARTE DO PODER PÚBLICO. DECRETO No 9.785/19. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo dúvida razoável sobre a integridade mental do réu, pode o juiz, inclusive de ofício, instaurar incidente de insanidade. Não se acolhe alegação de nulidade do processo quando a parte, intimada legalmente em três oportunidades, se recusa a participar do exame e, posteriormente, pleiteia a anulação do processo, sob argumento de cerceamento de defesa. 2. Esta eg. Corte de Justiça, seguindo a jurisprudência do c. STJ, possui jurisprudência pacífica no sentido de se conferir especial relevo à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio. O depoimento da vítima e demais testemunhas afirmando que se tratava de arma de fogo, somado aos demais elementos produzidos nos autos, sob o contraditório e ampla defesa, são capazes de corroborar a mencionada majorante do delito de roubo praticado anteriormente à Lei no 13.654/18. 3. Os delitos previstos no art. 14, caput, e art. 16, caput, ambos do Estatuto do Desarmamento configuram crimes de mera conduta, não exigindo a ocorrência de prejuízo efetivo para a sociedade ou para qualquer pessoa, e de perigo abstrato, pois a probabilidade de ocorrência de dano pelo mau uso é presumida pelo tipo penal. 4.O objetivo do legislador, com a Lei no 10.826/03, foi cingir o controle de armas e munições ao Poder Público, com intuito de aumentar o controle social e, consequentemente, a segurança pública. 5. Tratando-se de arma de fabricação caseira/artesanal, sua posse sem a permissão da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, amolda-se ao tipo do art. 16, caput, do Estatuto, uma vez que a ausência de numeração foge ao controle da Administração Pública, aumentando ainda mais a sensação de insegurança da sociedade. 6. O Decreto no 9.785/19 não é justificativa idônea e apta a desclassificar o delito para porte de arma de uso permitido, uma vez que, embora o referido decreto regulamente o Estatuto do Desarmamento e flexibilize as suas normas, permanece a necessidade de autorização, cadastro e registro de armas de fogo, com o devido preenchimento dos requisitos previstos no art. 9o, exigências as quais o apelante não cumpre. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 12 da Lei 10.826/2003, e 2o, parágrafo único, do Código Penal, sustentando que a hipótese é de desclassificação dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito para a posse de arma e munição de uso permitido, tendo em vista tratar-se de arma de fogo de fabricação caseira com calibre de munição de uso permitido. Sustenta que o fato de a sobredita arma não possuir numeração registrada não indica a caracterização do crime mais grave. Sustenta, ainda, que a apreensão de uma única munição de calibre 7.62, desacompanhada de arma de fogo, não configura potencialidade lesiva, do que decorre a aplicação do princípio da insignificância. Assevera, ao final, ofensa ao artigo 44, §2o, do Código Penal, por ser cabível, no caso dos autos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 12 da Lei 10.826/2003, 2o, parágrafo único, e 44, §2o, ambos do Código Penal. Com efeito, ao afastar as teses de desclassificação, bem como a pretendida aplicação do princípio da insignificância e a pleiteada substituição da pena por restritiva de direito, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, com ênfase em laudo pericial. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012